Tribunal: TJES
Processo: 5001696-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001696-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALCINEY DE OLIVEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERNET. PROTOCOLOS DE CHAMADO NÃO ATENDIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001696-37.2023.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

Recorrido: ALCINEY DE OLIVEIRA RODRIGUES

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5237466).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que não houve falha na prestação de serviço, diante da ausência de provas que confirme eventual omissão por parte da recorrente;
c)
que a parte autora não provou fato constitutivo mínimo do direito alegado;
d)
que não é cabível a restituição dos valores relativo à reparação material quanto ao consumo da “internet fibra 200 Mbps”;
e
)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
f)
que o presente recurso seja integralmente provido, para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão da ausência de suporte técnico para o problema enfrentado pelo recorrido.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, os elementos presentes nos autos permitem concluir pela legitimidade da alegação autoral.

O recorrido sustenta em sua peça exordial que em setembro de 2022, abriu chamado para solucionar problema de funcionamento no sinal de internet, referente a serviço contratado junto ao recorrente, a qual foi devidamente solucionado, contudo, com a superveniência do mesmo fato no mês subsequente, buscou novamente assistência da empresa de telefonia, porém nenhum dos chamados abertos foram atendidos.

Além disso, segundo o recorrido, lhe foi informado que a abertura de chamado não encerrado no mês de setembro, criou obstáculos no sistema, impedindo atender as demais solicitações.

Nesta senda, verifica-se que a parte recorrida abriu ao menos 09 (nove) chamados junto a empresa de telefonia buscando solucionar o problema técnico enfrentado, contudo, não obteve êxito.

Pois bem, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Assim, verifico que após oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova para desconstituir os fatos narrados em exordial, o recorrente juntou aos autos tela de cadastro com a informação de que as linhas estavam ativas no sistema, além de declarar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Entretanto, entendo que não restou comprovado nos autos ausência da falha na prestação de assistência técnica após mau funcionamento do serviço de internet, o que poderia ser comprovado com o relatórios de utilização dos serviços de telefonia e tráfego de dados no período descritos em exordial, e ainda, a gravação do atendimento ao recorrido proveniente dos diversos protocolos juntados aos autos, inclusive, do atendimento em

10/01/2023, sob o protocolo nº 20238540424636, onde foi cientificado ao recorrido o não atendimento ao seu chamado, em razão de outro aberto no sistema.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos alegados pela parte autora, ora recorrido, caracterizando a falha na prestação dos serviços ofertados.

A propósito segue precedente, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DO PAGAMENTO - DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRESENÇA. À ré incumbe desconstituir a prova apresentada pelo autor que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica do autor. Não se desincumbindo a ré desse ônus, de rigor a declaração de inexistência do discutido débito.
É inequívoco que a cobrança de débito já quitado, bem como o bloqueio indevido de linha telefônica, apesar das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC, é devida quando comprovada a má-fé do credor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.081478-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

No mesmo sentido, o TJMG entende que a ausência de retorno técnico da empresa de telefonia, mesmo após diversas tentativas de solucionar a falha na prestação do seu serviço pela via administrativa, caracteriza danos morais a ser indenizado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORNECIMENTO DE INTERNET - MODEM FURTADO- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Diante da comprovada falha na prestação dos serviços e das tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, a outra conclusão não se chega senão a de que o incômodo sofrido pelo consumidor ultrapassou meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos morais. 2. A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor. 3. A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211927835001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021)

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[2]
e art. 927
[3]
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que o recorrido ficou impedido de utilizar o serviço de internet contratado, o recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[4]

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[4]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)